Tribunal: TJDFT
Processo: 0722372-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0722372-27.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TEREZINHA PEREIRA MACIEL DESPACHO Diante da Decisão de ID 57552879 e do Despacho de ID 65434083, nada a prover quanto ao requerimento de ID 65812155. Aguarde-se, conforme determinado no despacho supracitado. Publique-se. Brasília, 4 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator